Tribunal: STF
Processo: RE 1160189
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-02
Data de publicação: 2019-04-02

Ementa:
JORNADA – SERVIDOR PÚBLICO – AMPLIAÇÃO – REMUNERAÇÃO – MAJORAÇÃO – AUSÊNCIA – PRECEDENTE. É inconstitucional a majoração da jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor, porquanto implica violação à regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Precedente: recurso extraordinário com agravo nº 660.010, Pleno, submetido à sistemática da repercussão geral, relator ministro Dias Toffoli, acórdão publicado no Diário da Justiça de 19 de fevereiro de 2015. 



    REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO – PUBLICAÇÃO – EFEITOS – ARTIGO 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A sistemática prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil sinaliza, a partir da publicação do acórdão paradigma, a observância do entendimento do Plenário formalizado sob o ângulo da repercussão geral.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. 



     



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.